Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia do autor em cumprir as exigências do juízo de origem não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ainda mais se tiver sido formulado pedido motivado de dilação de prazo.

2. Ainda que se admitisse que a parte autora tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, seria imperioso o decurso do lapso de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

3. Apelo provido.